Tribunal: TJDFT
Processo: 0702588-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702588-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SAN MAARTEN AGRAVADO: GISELDA MORETTI BARRETO, MAURICIO MORETTI BARRETO, MARISE MORETTI BARRETO CHAMONE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO DO EDIFICIO SAN MAARTEN contra a decisão (id 215567725 – origem), proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0713216-33.2019.8.07.0007, ajuizada em desfavor de GISELDA MORETTI BARRETO, MAURICIO MORETTI BARRETO e MARISE MORETTI BARRETO CHAMONE, que determinou a desconstituição da penhora averbada no imóvel de matrícula no 126.800 do Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Em suas razões, o agravante narra que o juízo a quo equivocadamente entendeu pela inutilidade da constrição judicial sob o fundamento de que a dívida hipotecária anteriormente averbada na matrícula no imóvel, no valor de R$2.157.389,47, supera o valor de avaliação do bem (R$ 350.000,00). Todavia, sustenta, em suma, que a decisão contraria o art. 908, §1o, do CPC e a Súmula 478/STJ, que asseguram a preferência do crédito condominial sobre outros, inclusive o hipotecário. Destaca que o futuro produto da arrematação será destinado preferencialmente ao pagamento das taxas condominiais e demais encargos previstos na convenção, os quais se sub-rogam sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. Aduz que o juízo a quo, mesmo após a oposição de embargos de declaração, foi omisso em tais questões, violando o art. 489, §1o, do CPC. Defende ainda a presença dos requisitos autorizadores do efeito suspensivo. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, concedendo-se o efeito suspensivo, para que seja mantida a penhora. Preparo regular (ids 68169996 e 68178262). É o relatório. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque, além da relevante matéria devolvida à análise, vislumbra-se risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários ou anuláveis, caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do feito com a imediata desconstituição da penhora. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, acerca da adequação da medida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo quanto ao objeto do presente recurso, podendo prosseguir o feito em relação a outras tentativas de satisfação do crédito. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora